Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-88.2018.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000526-88.2018.8.11.9005
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA
AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Ao analisar os autos, verifica-se que a parte Agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões.
Desta forma, intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do art. 1019, II, do atual Código de Processo Civil.
Após, com ou sem apresentação de contrarrazões, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora